Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720087-64.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLA MENDES PIRES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIELLA MENDES PIRES contra a sentença de ID 75948139, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório formulado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 23.837,79 (vinte e três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), com a incidência de correção monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa Selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), a contar da data da última atualização (02/09/2024), conforme planilha de ID 211887365). A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação apta para corroborar a alegada hipossuficiência. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias em seu nome e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 18:49:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora